Tribunal: TJDFT
Processo: 0750354-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0750354-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AM - PRODUTORA DE EVENTOS LTDA AGRAVADO: KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS DECISÃO Trata-se de petição apresentada no agravo de instrumento interposto por Visuarts Mídia e Eventos Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença no processo no 0724560-35.2024.8.07.0007. A ação foi proposta por Kelven Fonseca Gonçalves Dias contra Impresso Digital Comunicação Visual Ltda. – EPP. A decisão agravada determinou a penhora de bens no endereço da empresa, que não é parte na relação jurídica originária (id 254954560, autos originais). Visuarts Mídia e Eventos Ltda. sustenta sua ilegitimidade passiva. Alega que não participou da fase de conhecimento, não foi citada, não consta na certidão de crédito e não possui qualquer vínculo com a empresa executada, seja societário, patrimonial, contratual ou de grupo econômico. Argumenta que a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, exige requisitos objetivos e procedimento específico (arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil), os quais não teriam sido observados no caso concreto. Considera que a ausência de pedido formal, de provas de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como a inexistência de identidade entre as empresas, inviabiliza a constrição dos bens. Alega violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e promover a retificação do mandado de penhora. Pede o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão e a exclusão da execução (id 78437571). O agravo de instrumento foi interposto no dia 12.11.2025. Visuarts Mídia e Eventos Ltda. apresentou nova petição em 17.11.2025, às 8h20min. Reitera a necessidade de apreciação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo (id 78555283). Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Há uma série de elementos que indicam que não há urgência ou risco de perecimento do direito que justifiquem a apresentação da petição durante o plantão judicial. A decisão agravada foi proferida no dia 28.10.2025. Contudo, o agravo de instrumento foi interposto somente quinze (15) dias depois, no dia 12.11.2025 (id 78437571). Esse tempo de espera não condiz com a alegação de urgência. Visuarts Mídia e Eventos Ltda., além disso, não indicou qualquer ato processual que, concretamente, esteja em vias de ser praticado a poucas horas do início do expediente forense e que possa provocar o perecimento do direito. A medida requerida, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR no 671/2025 por inexistir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista